Tribunal: TJSP
Processo: 2194151-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu penhora de imóvel rural - Acórdão que dá provimento ao recurso para reconhecer a penhorabilidade do imóvel rural - Alegação de obscuridade – Vício inexistente – Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada nestes embargos, pois que reconhecida a penhorabilidade do

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu penhora de imóvel rural - Acórdão que dá provimento ao recurso para reconhecer a penhorabilidade do imóvel rural - Alegação de obscuridade – Vício inexistente – Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada nestes embargos, pois que reconhecida a penhorabilidade do imóvel rural de propriedade dos embargantes, tendo o banco embargado desincumbido de seu ônus probatório – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.